Tribunal: TJSP
Processo: 2099767-79.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2099767-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é peticionário
RIAN BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER,
WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL
MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2099767-79.2020.8.26.0000 -Voto no 46.529
2
voto número 46.529
Revisão Criminal no 2099767-72.2020.8.26.0000
(0016332+-36.2018.8.26.0576 - 2a V. Crim.)
Comarca de São José do Rio Preto
(3a Câmara Criminal - TJSP)
Requerente: RIAN BARBOSA DA SILVA

1- Rian Barbosa da Silva, qualificado nos autos, por
intermédio da Defensoria Pública, propôs a presente revisão
criminal, com fundamento nos artigos 621 e seguintes, do C.P.P.,
alegando que foi processado e afinal condenado, em sentença, esta
confirmada por v. acórdão da 3a Câmara Criminal do E. TJSP (cf.
pesquisa no site do E. TJSP), pela prática do crime de tráfico de
drogas, a cumprir as penas de seis (06) anos e oito (08) meses de
reclusão, no regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de
seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa, no valor mínimo legal,
ressaltando, em apertado resumo, que a dosimetria aplicada, com a
condenação, se deu de forma exagerada; que, essencialmente, a
confissão ocorrida na fase extrajudicial deve ser considerada para
reduzir a sanção; que, também, o acréscimo decorrente da
reincidência ostentada pelo revisionando foi exacerbada, sem a
devida justificação. Requer, assim, a redução da pena imposta.
Os autos referidos foram recebidos e processados, às fls.
32/34. E a Procuradoria de Justiça, às fls. 40/44, opinou pelo
desconhecimento, ou pelo indeferimento do pedido revisional.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2099767-79.2020.8.26.0000 -Voto no 46.529
3
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, em que pese
a argumentação da I. Defensoria Pública. Com a devida vênia, não
preencheu o pleito o disposto no artigo 621 do estatuto processual
penal.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à prova
dos autos (cf. sentença e acórdão, verificados em pesquisa no site
do E. TJSP), lembrando, aqui, que todas as teses defensivas,
inclusive a dosimetria penal trazida à baila nesta Revisão
Criminal, foram naquelas decisões abordadas e analisadas,
motivadamente. Não se fundou a condenação em provas falsas ou
ilícitas; e não se descobriu nenhuma prova nova que leve à
absolvição pela inocência do revisionando, quanto menos à
qualquer nulidade processual, diminuição das penas aplicadas e
alteração do regime prisional fixado. O revisionando visa ao
evidente revolvimento de provas e teses já apreciadas e
valoradas, com ampla motivação, nas duas Instâncias Judiciais.
Nesse passo, como bem assentado na jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as provas
produzidas na ação criminal originária, devidamente submetidas
ao crivo do contraditório e da ampla defesa, serviram de
fundamentação para a condenação, não pode o autor, na via
revisional, simplesmente pretender ver os mesmos fatos
novamente analisados sem apresentar quaisquer elementos
novos, nos termos do art. 621 do CPP. II- Revisão Criminal
julgada improcedente” (TRF-1, Rev. Crim., RVCR 59421 MT
2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed. CÂNDIDO RIBEIRO, j. em
27.06.2007, publ. no DJ de 27.07.2007). Nesse sentido: “REVISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2099767-79.2020.8.26.0000 -Voto no 46.529
4
CRIMINAL. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621,
CPP. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO. O pedido formulado no bojo da presente revisão
criminal não deve ser conhecido por faltarem os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 621, do CPP. É inadmissível o
mero pedido de reexame de provas já analisadas pelo Juízo de
Conhecimento. Pedido revisional não conhecido” (grifamos TJES,
RVCR 00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO BIZZOTTO
PESSOA DE MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no DJ de
21.02.2006).
E como bem citou a Douta Procuradoria Geral de Justiça, às
fls. 41/42, a Revisão Criminal não pode ser transformada em mais
uma instância para reapreciação de provas, inclusive citando
jurisprudência nesse sentido.
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR